Tribunal: STF
Processo: ADI 1933
Classe: ADI
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-05-30
Data de publicação: 2001-05-30

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. LEI FEDERAL QUE DISPÕE SOBRE OS
DEPÓSITOS JUDICIAIS E EXTRA JUDICIAIS DE TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES
FEDERAIS. DETERMINA QUE OS VALORES SEJAM REPASSADOS À CONTA ÚNICA DO
TESOURO NACIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DE SEPARAÇÃO DOS
PODERES, DA ISONOMIA E  DEVIDO PROCESSO LEGAL. REMUNERAÇÃO DOS
DEPÓSITOS PELA TAXA REFERENCIAL DO SISTEMA ESPECIAL DE LIQUIDAÇÃO E
CUSTODIA. RENTABILIDADE SUPERIOR AO SISTEMA ANTERIOR À LEI 9703/98.
AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE JURÍDICA.
              LIMINAR INDEFERIDA.